Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO NA PARTIDA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar-lhe R$ 3.000,00 a título de ressarcimento de dano material em razão do extravio definitivo da bagagem em voo nacional. Na peça recursal, pugna o autor pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de compensação pelo dano moral, condenando o réu ao pagamento de R$ 21.763,87, em razão da perda de bagagem, perda de tempo útil e atraso no voo.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59959121) e contrarrazoado (ID 59959128).
3. Gratuidade judiciária. O autor acostou declaração de hipossuficiência (ID 59959122) e contracheques (ID 59959123 e seguintes), restando efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência, razão pela qual resta deferida a gratuidade judiciária requerida pelo autor e não acolhida a respectiva impugnação.
4. Narrou o autor na inicial que no dia 28/08/2023 embargou em voo doméstico da ré no trecho São Paulo para Brasília, local de sua residência. Esclarece o autor que o voo estava programado para partida às 20h40, mas efetivamente partiu às 21h30. Aduz o autor que chegando ao destino das três malas despachadas, somente duas lhe foram entregues, tendo sido uma bagagem definitivamente extraviada, contendo roupa de valor inestimável.
5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou a sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
7. No tocante aos alegados danos morais sofridos, verifica-se que o atraso de 50 (cinquenta) minutos na origem não tem o condão, por si só, de macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade. Quanto ao extravio definitivo de uma bagagem, consoante bem destacado na sentença, em razão da perda ter ocorrido no destino, domicílio do autor, na casuística não há que se falar em dano moral, pois não impactou na programação da viagem ou na restrição de itens essenciais durante a viagem, tampouco submeteu o consumidor a situações excepcionais. No tocante à existência de roupa de valor inestimável em razão de ter sido presente do pai já falecido, não tendo sido objeto de declaração (art. 734/CC), encontra-se incluída na condenação material fixada na sentença.
8. Por derradeiro, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, não havendo demonstração de privação do tempo de forma exacerbada para resolução da questão.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.